Tribunal: TJDFT
Processo: 0722252-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722252-78.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BLJ CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL LTDA. RECORRIDA: CONSONE GELATERIA E SORVETERIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação. Relação contratual. Inadimplemento. Indenização por dano material. 1. Recai sobre o devedor o ônus de provar a execução da prestação contratualmente assumida, ônus do qual o réu não se desincumbiu. 2. O inadimplemento enseja a resolução do contrato e a indenização por perdas e danos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o acordão incorreu em omissão acerca de obrigação de produção de prova diabólica com relação a existência ou não que comprove a prestação de serviço. Sustenta que a prestação de serviço, quando realizada, deverá ser cobrada. Afirma que não houve análise de precedente judicial colacionado; b) artigo 373 do CPC, defendendo que a recorrida não juntou documentos que comprovem que não houve a prestação de serviços pela insurgente. Pede a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência (ID 65101655). Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 65620224). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa ao artigo 373 do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto aos pedidos de condenação da recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência e de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015